Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)
2. Na esteira do precedente do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes.
3. Na hipótese, os fundamentos utilizados pela banca examinadora na resposta ao recurso da prova discursiva são suficientes para afastar a alegação de falta de fundamentação.
4. Não há nenhuma ilegalidade quanto ao julgamento dos recursos. A incursão em maiores digressões acerca da interpretação das questões implica a substituição da banca examinadora pelo magistrado, procedimento vedado ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.